Tribunal: TJPA
Processo: 0007309-49.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007309-49.2007.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERENILSON DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando os depoimentos colhidos e a ausência de provas concretas que confirmem a autoria do crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca, o que não foi alcançado no presente caso, já que a prova oral produzida foi insuficiente para embasar um juízo condenatório.

4. O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito. A ausência de confirmação da vítima em juízo e a falta de outros elementos corroborativos impedem a condenação.

5. O depoimento isolado de testemunhas e a ausência de auto de reconhecimento formal da pessoa do réu não permitem afastar a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Mantida a absolvição do réu.

Tese de julgamento:
"Na ausência de provas inequívocas da autoria e materialidade do delito, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, sendo inviável a condenação com base em prova testemunhal isolada e sem confirmação em juízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 156, 386, VII.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 17956218), que, com arrimo nas disposições do art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, absolveu o réu
ERENILSON DOS SANTOS DIAS
, das imputações inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça incoativa
(ID 17956202) que na data de 10 de julho de 2007, por volta das 4h da manhã, o apelado em comento, utilizando-se de arma de fogo e na companhia de indivíduo não identificado, subtraiu a bicicleta do ofendido Ian Max da Silva Araújo, enquanto ele trafegava pela Rua Dois de Junho. Após, os meliantes empreenderam fuga do local. No entanto, efetuadas diligências, os policiais lograram êxito na localização do réu, que foi reconhecido pela vítima como um dos autores do fato criminoso.

Em
razões recursais
(ID 19542425), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, tais quais, o depoimento da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

Nesses termos, pugna pela condenação do apelado consoante dicção do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, vigente à época dos fatos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 19542428), clama a defesa pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, sob a tese de que o Órgão Acusatório não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pesa por força do art. 156, do CPPB.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, devendo a sentença absolutória ser mantida em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do recorrido, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, tais quais, o depoimento da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

Nesses termos, pugna pela condenação do apelado consoante dicção do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, vigente à época dos fatos.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, encontra-se lastreada indiretamente pelos depoimentos colhidos na seara investigativa em juízo.

A
autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Colhe-se da prova angariada:

A testemunha
Dorivaldo Bastos da Silva
, Policial Civil, foi o único a ser ouvido no âmbito judicial. Em seu relato, esclarece que o apelado foi reconhecido pelas vítimas, porém, não se recorda se a
res furtiva
foi encontrada em sua posse. Que o apelado já era conhecido pela prática de furtos e roubos. Afirma que o acusado foi preso na residência dele e que foi a vítima quem apontou o seu paradeiro.

A vítima
IAN MAX DA SILVA ARAÚJO
, entretanto, sequer foi ouvida em juízo, e suas declarações, colhidas na seara inquisitorial, não encontram convergência com a prova judicializada.

A que se nota, o ofendido declara que, após a ocorrência delitiva, dirigiu-se até a Delegacia de Polícia, local onde o réu lhe foi apresentado. Não se refere, portanto, ao fato de ter indicado o paradeiro do réu.

Em verdade, inexistem nos autos maiores informações relativas à diligência empreendida para a localização do apelado. Não se sabe, dessa forma, de que maneira a polícia chegou à sua identificação.

Lado outro, em que pese o ofendido ter confirmado o reconhecimento do réu na fase investigativa, não se vislumbra a produção de Auto de Reconhecimento de Pessoa. Outrossim, o aludido reconhecimento sequer pôde ser referendado em juízo, já que a vítima não foi localizada para sua oitiva.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrido ERENILSON DOS SANTOS DIAS, nega a participação no crime, sob alegativa de que, no dia dos fatos, encontrava-se dormindo em sua residência, quando os policiais invadiram o local e efetuaram sua prisão, sob a acusação de haver participado de um roubo. Acrescenta que o policial civil que o prendeu já possuía uma animosidade com ele, por motivos anteriores e que, no momento de sua prisão, ele não foi encontrado com nenhum objeto pertencente à vítima. Acredita que a vítima tenha sido coagida pelo policial a efetuar o seu reconhecimento como sendo um dos participantes do roubo.

Ao analisar as provas apresentadas, chego à conclusão de que a sentença deve ser mantida, diante da fragilidade da prova acusatória, com especial destaque à ausência das declarações da vítima em juízo, e ao fato de que o réu não foi apreendido de posse da coisa subtraída.

Diante do exposto, e considerando a ausência de provas inequívocas que comprovem a participação o réu no crime imputado, entendo que deve prevalecer a presunção de inocência. A condenação em processo penal exige um juízo de certeza que, no presente caso, não foi alcançado.

O Ministério Público não conseguiu provar de forma cabal a participação do acusado no roubo. A prova testemunhal, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação penal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, exigindo que o ônus da prova recaia sobre o acusador. Sem provas concretas que comprovem a autoria do delito pelo réu, qualquer dúvida deve ser resolvida em favor do acusado, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.

Em realidade, a prova produzida em juízo revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a atuação efetiva desempenhada pelo apelado no evento criminoso.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, muitos apontados adequadamente pelo RMP, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024